Tribunal: TJPA
Processo: 0845392-35.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845392-35.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA RAIMUNDA PAZ FAVACHO, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS ÓBITO DA BENEFICIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. BANCO COMO INTERMEDIADOR OPERACIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de tutela cautelar antecedente proposta, visando ao bloqueio de valores e à quebra de sigilo bancário para viabilizar futura ação de ressarcimento ao erário, em razão de valores de benefício previdenciário supostamente disponibilizados após o falecimento da beneficiária, ocorrido em 03/10/2015, até fevereiro de 2016, no montante de R$18.796,90. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do BANPARÁ e do espólio, bem como a prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o BANPARÁ possui legitimidade passiva para figurar na tutela cautelar antecedente destinada à identificação de saques realizados após o óbito da beneficiária; (ii) estabelecer se o espólio pode responder por valores depositados indevidamente após o falecimento da pensionista; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário; e (iv) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O espólio responde apenas pelas dívidas deixadas pelo falecido, não podendo ser responsabilizado por valores depositados após o óbito da beneficiária, pois tais obrigações não se vinculam à de cujus nem ao patrimônio hereditário.

Eventual dever de restituição recai sobre quem efetivamente se beneficiou dos valores pagos indevidamente após o falecimento, configurando hipótese de enriquecimento sem causa imputável a herdeiros ou terceiros que tenham realizado os saques.

A pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado da ciência da irregularidade pela Administração Pública.

A tutela cautelar antecedente possui natureza instrumental e não pode subsistir quando a pretensão principal encontra-se prescrita, pois sua finalidade é apenas assegurar o resultado útil da futura demanda.

A interrupção ou suspensão da prescrição decorrente da propositura de medida cautelar não se estende automaticamente a pessoas que não integram o polo passivo da ação.

O BANPARÁ possui legitimidade passiva para integrar a tutela cautelar antecedente, pois atuou como intermediador operacional dos pagamentos e detém acervo documental apto a esclarecer a realização de saques, ainda que inexistente conta bancária formal vinculada à beneficiária.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere diligência probatória considerada inútil ou desnecessária, especialmente quando a pretensão material já se encontra prescrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O espólio não possui legitimidade passiva para responder por valores de benefício previdenciário pagos indevidamente após o falecimento da beneficiária.

A pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

A tutela cautelar antecedente não subsiste quando a pretensão principal encontra-se prescrita.

A instituição financeira que atua como intermediadora operacional de pagamentos possui legitimidade para integrar tutela cautelar destinada à identificação da movimentação dos valores.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência probatória considerada inútil diante da prescrição da pretensão material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 5º, 6º, 294, 300, 305 a 310, 370, parágrafo único, 487, II, 485, VI, 796; CC, arts. 1º, 2º, 6º, 884, 885 e 1.997; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; LC nº 105/2001, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 669.069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 03.02.2016 (Tema 666); STJ, REsp nº 1.805.473/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.03.2020, DJe 09.03.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.998.744/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06.03.2023; STJ, REsp nº 1.825.103/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 12.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 06 a 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
tutela cautelar antecedente
, ajuizada em face do
Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ
e do
Espólio de Maria Raimunda Paz Favacho
.

Consta dos autos que a autarquia previdenciária ajuizou a presente demanda com o objetivo de assegurar o ressarcimento ao erário de valores de benefício previdenciário que teriam sido indevidamente disponibilizados após o falecimento da beneficiária, ocorrido em 03/10/2015, sustentando que os pagamentos continuaram a ser realizados até fevereiro de 2016.

Para tanto, requereu, em caráter cautelar, bloqueio de valores eventualmente existentes, bem como a quebra do sigilo bancário, a fim de identificar a destinação das quantias depositadas e eventuais responsáveis pelos saques realizados após o óbito da pensionista.

O BANPARÁ apresentou contestação arguindo, em síntese, ilegitimidade passiva, sustentando que não existia conta bancária vinculada à beneficiária falecida, uma vez que os pagamentos eram operacionalizados por sistema de ordem de pagamento expedida pela própria autarquia, sendo o banco mero intermediador operacional, sem qualquer ingerência sobre a movimentação dos valores.

O Espólio de Maria Raimunda Paz Favacho, por sua vez, também apresentou contestação, defendendo a ausência de comprovação de saque ou incorporação dos valores ao patrimônio hereditário, bem como a impossibilidade de responsabilização do acervo sucessório sem prova de enriquecimento indevido.

Sobreveio sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do BANPARÁ, extinguindo o processo em relação à instituição financeira; afastou a legitimidade passiva do espólio, por entender que eventual enriquecimento indevido decorreria da conduta de terceiros que realizaram saques após o óbito da beneficiária; reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o IGEPPS interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese: a) a necessidade de ressarcimento ao erário pelos valores pagos após o falecimento da beneficiária; a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário; a necessidade de anulação da sentença para reabertura da instrução processual, a fim de possibilitar a identificação dos responsáveis pelos saques indevidos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo BANPARÁ, defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de inexistência de conta bancária e de atuação meramente operacional da instituição financeira.

O Espólio de Maria Raimunda Paz Favacho, igualmente, apresentou contrarrazões, reiterando a ausência de prova de enriquecimento sem causa e defendendo a manutenção da sentença por força do art. 373, I, do CPC.

O Ministério Público manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de tutela cautelar antecedente à ação de ressarcimento movida pela autarquia previdenciária estadual em face do espólio da ex-beneficiária Maria Raimunda Paz Favacho, com o objetivo de restituição ao erário de valores de benefício previdenciário que teriam sido indevidamente disponibilizados após o falecimento da beneficiária, ocorrido em 03/10/2015, até fevereiro de 2016, na monta de R$18.796,90 (dezoito mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa centavos).

O pedido cautelar é de bloqueio de valores eventualmente existentes, bem como a quebra do sigilo bancário da beneficiária (cartão salário – agência 015 do Banpará), a fim de identificar a destinação das quantias depositadas e eventuais responsáveis pelos saques realizados após o óbito da pensionista.

Colaciona documentos, tais quais:

- Certidão de óbito (Id 32948746 - Pág. 5);

- Ofício nº 381/2017-DAFIN encaminhado pelo IGEPREV ao Banpará solicitando a devolução dos valores creditados após o óbito da beneficiária (Id 32948746 - Pág. 17);

- Carta nº 071/2017-DIFIN encaminhado pelo Banpará ao IGEPREV, informando a devolução efetuada no valor de R$0,42 (quarenta e dois centavos) à autarquia previdenciária na data de 09/10/2017 (Id 32948746 - Pág. 18);

- Extrato bancário do IGEPREV (Id 32948746 - Pág. 19-21);

- Ofício nº 456/2018 – DAFIN, de 21/05/2028, encaminhado ao Banpará pelo IGEPREV solicitando esclarecimentos sobre os valores sacados (Id 32948746 - Pág. 24);

- Carta nº 82/2018, datada de 13/06/2018, encaminhada pelo Banpará ao IGEPREV informando não poder fornecer esclarecimento solicitado em razão do dever de sigilo bancário (Id 32948746 - Pág. 25);

Determinada pelo juízo a emenda à inicial para inclusão do Banpará no polo passivo da ação (Id 32948747 - Pág. 3).

O autor procedeu a emenda à inicial, conforme determinado (Id 32948756 - Pág. 4-8).

O BANPARÁ
apresentou contestação (Id 32948758) arguindo, em síntese, ilegitimidade passiva, sustentando que não existia conta bancária vinculada à beneficiária falecida, uma vez que os pagamentos eram operacionalizados por sistema de ordem de pagamento expedida pela própria autarquia, sendo o banco mero intermediador operacional, sem qualquer ingerência sobre a movimentação dos valores. Afirma que: “1. A senhora MARIA RAIMUNDA PAZ FAVACHO jamais foi cliente do Banco; 2. O IGEPREV jamais depositou valores em conta de depósito de titularidade da referida beneficiária, seja conta corrente ou conta poupança, pois que não havia conta; 3. Por meio de cartão magnético, a senhora MARIA RAIMUNDA PAZ FAVACHO sempre sacou todo o valor de sua pensão, eis que outra opção não lhe era dada, por conta da inexistência de relação bancária”.

Alega, ainda, que houve a última liberação de proventos, mediante cartão ou recibo, no valor de R$3.120,63 (três mil cento e vinte reais e sessenta e três centavos), sem saques ocorridos; e, ao fim, em 14/03/2021, ocorreu o FIM DO DISPOSITIVO, com o cancelamento do plástico do cartão – e, nem nesse momento, o Banco tem qualquer gerência, pois não é ele quem regula o dispositivo. Com o FIM DO DISPOSITIVO, o saldo “some”, em procedimento estranho ao Banpará, permanecendo somente uma espécie de saldo residual, de R$0,42 (quarenta e dois centavos), que, inclusive, foi devolvido ao IGEPREV. Junta documentos (Id 32948760 – 32948762).

O Espólio de Maria Raimunda Paz Favacho
apresentou contestação (Id 32948827), suscitando sua ilegitimidade passiva; defendendo a ausência de comprovação de saque ou incorporação dos valores ao patrimônio hereditário, bem como a impossibilidade de responsabilização do acervo sucessório sem prova de enriquecimento indevido.

Apresentada réplica à contestação (Id 32948831).

O Ministério Público, se manifestou apontando a necessidade de citação dos herdeiros, Bidos Caribe Favacho; Aurêa Beata; e Aurilda de Nazaré Favacho Cardoso, ante a ilegitimidade passiva do espólio. Sustenta a ilegitimidade passiva do Banpará, por ser mero depositário dos valores creditados, não possuindo relação com eventual enriquecimento ilícito de terceiros. Aduz a ocorrência de eventual prática de crime de estelionato previdenciário tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal e necessária a determinação da quebra de sigilo bancário e de bloqueio de contas bancárias dos herdeiros (Id 32948836).

Sobreveio sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do BANPARÁ e do Espólio; declarou a prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar: a eventual legitimidade passiva do BANPARÁ; a responsabilidade do espólio da beneficiária falecida; a ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa de quebra de sigilo bancário; a existência ou não de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.

Cumpre inicialmente consignar que a demanda originária foi proposta sob a forma de tutela cautelar antecedente, instituto disciplinado nos arts. 305 a 310 do Código de Processo Civil, inserido no regime geral das tutelas provisórias de urgência.

Nos termos do art. 294 do CPC, a tutela provisória pode fundamentar-se na urgência ou na evidência, sendo que a tutela de urgência subdivide-se em tutela cautelar e tutela antecipada, conforme expressamente previsto no art. 300 do referido diploma legal. A tutela cautelar possui natureza instrumental e conservativa, destinando-se a assegurar a utilidade e a eficácia do provimento jurisdicional final, evitando que o decurso do tempo comprometa o resultado útil do processo.

Nessa linha, a tutela cautelar pode ser requerida em caráter antecedente, quando a situação de urgência não permite a formulação completa do pedido principal desde logo. Nessa hipótese, a petição inicial deve conter a indicação da lide, a exposição sumária do direito que se pretende assegurar e a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 305 do CPC.

Uma vez deferida a medida cautelar, incumbe ao autor aditar a petição inicial no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de formular o pedido principal e complementar a causa de pedir, convertendo-se o procedimento em processo de conhecimento regular, conforme estabelece o art. 308 do CPC.

A tutela cautelar antecedente possui caráter provisório e acessório, razão pela qual sua eficácia está condicionada ao desenvolvimento do processo principal, podendo cessar nas hipóteses previstas no art. 309 do CPC, especialmente quando não houver o aditamento da inicial ou quando o pedido principal for julgado improcedente.

O instituto permite ao jurisdicionado obter proteção jurisdicional imediata em situações de urgência, sem prejuízo do posterior desenvolvimento completo da demanda; concretizando, assim, os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade da tutela jurisdicional, previstos no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Da ilegitimidade passiva do espólio

A sentença reconheceu a
ilegitimidade passiva do espólio
.

“DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO

Acerca da ilegitimidade passiva ad causam do espólio para ocupar o polo passivo em ações de ressarcimento ao erário advinda de apropriação indevida de benefícios previdenciários, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que este não pode ser demandado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. QUANTIA DISPONIBILIZADA PELO ENTE PÚBLICO APÓS O FALECIMENTO DA SERVIDORA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DAS HERDEIRAS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Distrito Federal demandou ação de ressarcimento contra o Espólio de Elisabete Alves de Souza Neves visando à condenação do espólio à restituição dos valores depositados na conta ex-servidora pública, a título de remuneração e de gratificação natalícia, após o seu falecimento. 2. A restituição de quantia recebida indevidamente é um dever de quem se enriqueceu sem causa (art.884 do CC/2002). De acordo com as alegações do ente público, a vantagem econômica foi auferida pelas herdeiras da exservidora. 3. Pessoas naturais possuem personalidade jurídica entre seu nascimento com vida e o momento de sua morte (arts. 2º c/c 6º, ambos do CC/2002). A ex-servidora pública não tinha mais personalidade jurídica quando o Distrito Federal depositou a quantia ora pleiteada. 4. Para que se possa ser titular de direitos e obrigações (deveres), necessitase de personalidade jurídica (art. 1º do CC/2002). Se a de cujus não tinha mais personalidade, não poderia se tornar titular de deveres. Ademais, o falecimento é causa de vacância do cargo público, de modo não existir mais vínculo jurídico-administrativo entre a administração pública e a servidora após o falecimento dessa. 5. O espólio responde pelas dívidas do falecido (art. 796 do CPC/2015 e 1.997 do CC/2002). Por isso, o espólio não deve responder pelo enriquecimento sem causa das herdeiras que não é atribuível à falecida. 6. Logo, se o espólio não pode ser vinculado, nem mesmo abstratamente, ao dever de restituir, ele não pode ser considerado parte legítima nesta ação nos termos do art. 17 do CPC/2015. 7. Recurso especial provido. (REsp 1805473/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Uma vez reconhecida a ilegitimidade do espólio, a próxima providência adequada seria a intimação do autor para emendar a inicial e, assim, inserir o rol de legitimados passivos que entender pertinente.

Contudo, verifico que a pretensão de cobrança se encontra manifestamente prescrita, como ora se passa a expor.”

Com efeito, o espólio responde apenas pelas dívidas deixadas pelo falecido, nos termos do art. 796 do CPC e do art. 1.997 do Código Civil. Todavia, no caso em exame, os valores discutidos foram depositados após o falecimento da beneficiária, razão pela qual não podem ser considerados obrigações assumidas pela
de cujus
. O espólio responde apenas pelas dívidas do falecido, não podendo ser responsabilizado por valores recebidos indevidamente por terceiros após o óbito.

Assim, eventual obrigação de restituição deve recair sobre quem efetivamente se beneficiou dos valores, e não sobre o espólio, que se mostra ilegítimo para responder tanto na cautelar quanto na ação principal de ressarcimento.

Da prescrição

No que tange à prescrição em relação aos herdeiros, a sentença reconheceu a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, aplicável às pretensões da Fazenda Pública.

No presente caso, a pretensão deduzida nos autos foi formulada por meio de tutela cautelar antecedente, com o objetivo de viabilizar futura ação de ressarcimento ao erário decorrente de valores de benefício previdenciário supostamente sacados após o falecimento da beneficiária, ocorrido em 03/10/2015.

Como se sabe, a tutela cautelar antecedente possui natureza instrumental e acessória, destinando-se exclusivamente a assegurar a utilidade e a efetividade do provimento jurisdicional a ser buscado na ação principal, nos termos dos arts. 305 a 310 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a própria lógica do sistema processual impõe reconhecer que a viabilidade da tutela cautelar depende da existência de pretensão principal juridicamente exercitável, pois a medida assecuratória não subsiste autonomamente, sendo mera garantia da efetividade do direito material que se pretende discutir posteriormente em juízo.

A tutela cautelar não pode subsistir quando a pretensão principal encontra-se prescrita, justamente porque sua função é apenas assegurar o resultado útil da futura demanda.

No caso concreto, verifica-se que a pretensão material é a de resguardar, por meio da presente cautelar, o ressarcimento ao erário de valores pagos indevidamente após o óbito da beneficiária, pretensão que, segundo a própria narrativa da inicial, decorre de saques realizados entre 03/10/2015 (data do óbito) e fevereiro de 2016, quando a autarquia previdenciária tomou ciência do falecimento.

Conforme já analisado anteriormente, o espólio não possui legitimidade para responder por valores recebidos indevidamente após o falecimento, circunstância que desloca a eventual responsabilidade civil para os herdeiros ou terceiros que efetivamente tenham se beneficiado dos saques realizados após o óbito.

Nessa perspectiva, os verdadeiros legitimados passivos da ação de ressarcimento seriam os herdeiros que eventualmente tenham se apropriado dos valores, hipótese que configura pretensão de natureza civil fundada em enriquecimento sem causa (arts. 884 e 885 do Código Civil).

Ocorre que tal pretensão encontra-se sujeita ao prazo prescricional quinquenal aplicável às pretensões da Fazenda Pública, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado a partir do momento em que a Administração teve ciência da irregularidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a

pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil submete-se ao prazo prescricional, conforme o Tema 666 do STF (RE 669.069). A ressalva de imprescritibilidade serve apenas para as hipóteses de improbidade administrativa dolosa (Tema 897 da repercussão geral).

Nesse sentido, segue o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FRAUDE CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 669.069/MG. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932.1. "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil." (RE 669.069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 28.4.2016). 2. Aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, à ação de ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente, quando comprovada a má-fé do benefíciário, em atenção aos princípios da isonomia e simetria. 3 . Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.998.744/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR COMPROVADA MÁ-FÉ. PRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 669.069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 28.4.2016. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a controvérsia à fixação do prazo prescricional da ação de ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente, quando comprovada a má-fé do benefíciário.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.069/MG, em sede de repercussão geral, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 28.4.2016, consolidou ao orientação de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

3. De fato, a prescrição é a regra no ordenamento jurídico, assim, ainda que configurada a má-fé do benefíciário no recebimento dos valores, inexistindo prazo específico definido em lei, o prazo prescricional aplicável é o de 5 anos, nos termos do art. 1o. do Decreto 20.910/1932, em respeito aos princípios da isonomia e simetria.

4. Enquanto não reconhecida a natureza ímproba ou criminal do ato causador de dano ao erário, a pretensão de ressarcimento sujeita-se normalmente aos prazos prescricionais.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp n. 1.825.103/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019.)”

Considerando que, no caso em comento, a ciência do pagamento indevido ocorreu em fevereiro de 2016, o prazo prescricional escoou, em tese, no ano de 2021, sem que tenha sido proposta a ação principal em face dos efetivos responsáveis pela eventual apropriação dos valores.

Dessa forma, evidencia-se que a pretensão ressarcitória que se pretendia assegurar por meio da presente tutela cautelar antecedente encontra-se prescrita em relação aos verdadeiros legitimados passivos, isto é, os herdeiros ou terceiros que eventualmente tenham se beneficiado dos valores.

Não se desconhece que o ajuizamento de ação cautelar suspende o curso do prazo prescricional para o manejo da demanda principal. Assim como interrompe o lustro em relação ao devedor, conforme estabelece o art. 240, §1º do CPC. No entanto, a interrupção da prescrição operada nesses casos não se estende automaticamente aos que não fazem parte do polo passivo da cautelar.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão ressarcitória, uma vez que não é possível a manutenção de tutela cautelar destinada a assegurar direito cuja exigibilidade já se encontra fulminada pela prescrição, sob pena de admitir a utilização do processo cautelar como instrumento autônomo de investigação ou produção probatória desvinculada de pretensão material exigível.

Da ilegitimidade passiva do BANPARÁ

A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva do BANPARÁ sob o fundamento de que a instituição financeira não mantinha relação contratual bancária com a beneficiária falecida, sendo somente depositária dos valores creditados para a falecida.

Vejamos trecho do julgado:

“1) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANPARÁ

No presente caso, a ação objetiva o ressarcimento ao erário de valores indevidamente sacados, os quais foram depositados em conta bancária após o falecimento da exbeneficiária. Entretanto, verifica-se que o Banco do Estado do Pará S/A (Banpará) não possui legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda.

A instituição financeira, no caso em tela, atua unicamente como depositária dos valores creditados na conta da falecida, não mantendo qualquer relação jurídica com o eventual enriquecimento ilícito de terceiros que realizaram os saques indevidos. A responsabilidade pelo ressarcimento dos valores compete àqueles que efetivamente se beneficiaram dos saques irregulares, e não ao banco que, de boa-fé, processou os créditos em favor da titular da conta.

Ademais, conforme bem apresenta em sua contestação, o Banpará nem mesmo possuía vínculo de conta corrente com a segurada, apenas repassando a esta os valores depositados pela fonte pagadora mediante saque físico.

Ademais, conforme dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 485, inciso VI:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;"

Portanto, diante da ausência de legitimidade passiva do Banpará, impõe-se a extinção do processo em relação a este réu, sem resolução do mérito, nos termos do dispositivo legal supracitado.”

O pedido inicial realizado pelo autor é o seguinte:

“a) o BLOQUEIO de valores da conta do(a) ex-beneficiário(a) falecido(a), Cartão Salário, Agência nº 015, Banco Banpará (037), CPF: 199.448.882-49; até o montante de R$ 18.796,90 (Dezoito Mil Setecentos e Noventa e Seis Reais e Noventa Centavos), atualizado até 14/08/2020;

b) a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO do beneficiário falecido, Cartão Salário, Agência nº 015, Banco Banpará (037), requisitando-se os respectivos extratos com demonstração de todas as movimentações ocorridas a partir da data do seu óbito, que se deu no dia 03/10/2015, até a presente data, devendo ainda a instituição financeira informar qual a destinação de todos os recursos creditados na conta-corrente neste período, identificando com nome, endereço e CPF, os seus beneficiários;”

Sobre o sigilo bancário, é afirmada a proteção no caput do art. 1º da LC 105/2001 que dispõe: “As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados”. Contudo, diante do interesse público, social ou da Justiça, é possível a autorização judicial para que se possa ter acesso aos dados de alguém, se comprovada a necessidade do uso de tais informações, bem como a proporcionalidade da medida.

Conforme se verifica dos elementos constantes dos autos, os pagamentos do benefício previdenciário eram realizados por sistema de ordem de pagamento expedida pelo IGEPREV, sendo os valores levantados mediante cartão-benefício ou diretamente em “boca de caixa”, sem abertura de conta corrente ou poupança vinculada à beneficiária.

A instituição financeira atuava como intermediadora operacional, cumprindo as ordens administrativas de pagamento emitidas pela autarquia previdenciária; tendo, por certo, acervo documental capaz de esclarecer os saques dos valores operacionalizados pelo Banco. Ainda que não houvesse conta bancária em nome da requerida.

Observa-se que o BANPARÁ juntou extratos demonstrando que os saques foram efetivados em terminais bancários, o que comprova sua capacidade de fornecer as informações requeridas pela autarquia previdenciária. Nesse passo, não se pode entender que a instituição bancária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de tutela cautelar antecedente.

Ressalte-se que a inclusão do Banco na lide foi efetivada em cumprimento da ordem judicial.

Nesses termos, não há se falar em ilegitimidade do BANPARÁ.

Da alegação de cerceamento de defesa

O apelante sustenta que a sentença teria sido proferida com cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário da beneficiária.

Ocorre que, diante da situação delineada de ilegitimidade do espólio e prescrição da pretensão ressarcitória, a quebra de sigilo bancário mostra-se medida inútil. Desse modo, entendo inviabilizada a reabertura da instrução processual, para quebra de sigilo bancário da beneficiária.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, cabe ao magistrado indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias.

Assim, não há justificativa para deferimento da medida.

Verifica-se que o BANPARÁ possui legitimidade passiva, por atuar como intermediador operacional; o espólio não pode ser responsabilizado por valores depositados após o óbito da beneficiária; não houve cerceamento de defesa, pois a quebra de sigilo bancário mostrava-se medida inútil; a pretensão ressarcitória encontra-se prescrita, à luz do Decreto nº 20.910/1932.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para afastar a ilegitimidade do Banco, mantendo a sentença recorrida nos demais termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 06 de abril de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/04/2026